Tribunal: TJSP
Processo: 2218504-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Recuperação Judicial. Recurso tirado contra r. decisão que negou tutela provisória de urgência requerida em impugnação de crédito para autorizar a participação da agravante em assembleia geral, com a colheita do seu voto em dois cenários, um com o valor originalmente inscrito na segunda lista de credores (hipótese de improcedência da impugnação) e outro com o valor pretendido (hipótese de

Ementa:
Recuperação Judicial. Recurso tirado contra r. decisão que negou tutela provisória de urgência requerida em impugnação de crédito para autorizar a participação da agravante em assembleia geral, com a colheita do seu voto em dois cenários, um com o valor originalmente inscrito na segunda lista de credores (hipótese de improcedência da impugnação) e outro com o valor pretendido (hipótese de procedência integral). Pedido acolhido, nos termos da tutela antecipada recursal.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218504-41.2020.8.26.0000 -Voto no 44849
Registro: 2020.0000991037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2218504-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante GE
ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA., são agravados BARDELLA S/A INDÚSTRIAS
MECÂNICAS
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
BARDELLA
ADMINISTRADORA DE BENS E EMPRESAS E CORRETORA DE SEGUROS
LTDA., DURAFERRO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA e BAREFAME
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218504-41.2020.8.26.0000 - Voto
2
COMARCA DE GUARULHOS
JUÍZA DE DIREITO: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.
AGRAVADAS: BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS (em
recuperação judicial) e outras
VOTO N.o 44.849
Recuperação Judicial. Recurso tirado contra r. decisão que
negou tutela provisória de urgência requerida em impugnação
de crédito para autorizar a participação da agravante em
assembleia geral, com a colheita do seu voto em dois cenários,
um com o valor originalmente inscrito na segunda lista de
credores (hipótese de improcedência da impugnação) e outro
com o valor pretendido (hipótese de procedência integral).
Pedido acolhido, nos termos da tutela antecipada recursal.
Recurso provido.
Volta-se, a agravante GE Energias, contra a r. decisão
de fls. 1.181 da origem, que, integrada pela de fls. 1.246/1.247, indeferiu
tutela provisória de urgência pela qual pretendia a colheita do seu voto, na
assembleia geral de credores marcada para a próxima segunda-feira
(14.9.2020), em dois cenários (um com o valor inscrito na segunda lista de
credores e outro com o pretendido na presente impugnação de crédito),
autorizando apenas a participação da Grid Solutions (também
impugnante) do conclave, já que não havia sido inscrita no quadro geral.
As r. decisões recorridas foram proferidas nos autos da
impugnação de crédito promovida pelas mencionadas GE Energias e Grid
Solutions, que, inconformadas com a inscrição só da primeira no quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218504-41.2020.8.26.0000 - Voto
3
geral de credores e pelo valor de R$6.200.000,00 na Classe III, pretendem
o seguinte panorama: i) R$42.740.414,88, US$19.381,42 e EUR1.505,28
em favor da primeira; ii) R$56.371,81, US$3.059,75 e EUR238,41 da
segunda.
Sustenta, preliminarmente, ausência de fundamentação
da r. decisão recorrida, que não expôs a razão de indeferir a colheita do seu
voto em separado.
No mérito, a sugerir a probabilidade de procedência da
presente impugnação de crédito, afirma que, enquanto sucessora em parte
do Grupo Alstom, manteve, junto com a Grid Solutions, relação comercial
intensa com o Grupo Bardella, ora em recuperação, por muitos anos,
sendo, portanto, titular de crédito existente e líquido superior àquele
inscrito no quadro geral.
Reclama, por fim, que o indeferimento da medida de
urgência é irreversível, já que, nos termos do art. 39, § 2o, da Lei no
11.101/2005, o futuro e provável acolhimento da sua impugnação não
influenciará no resultado da assembleia de credores.
A concessão da medida, arremata, não representa
qualquer dano às partes.
Requer, por tais argumentos, a concessão da tutela
antecipada recursal para que seja imediatamente determinada a colheita de
seu voto, quando da realização da Assembleia, nos dois cenários aqui
narrados, de total procedência ou não da Impugnação de Crédito de
origem.
Deferida a tutela antecipada recursal pela decisão de fls.
128/129, vieram informações do Juízo (fs. 132/134), contrarrazões (fls.
138/148), manifestação da Administradora Judicial (fls. 154/156) e parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218504-41.2020.8.26.0000 - Voto
4
da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 161/162), as duas últimas pelo
provimento do recurso.
É o relatório.
Assim decidi no exame preliminar do recurso:
Respeitado o convencimento do i. magistrado, sem prejuízo de conclusão
diversa da Turma Julgadora no exame de mérito do recurso e na esteira
da manifestação da Administradora Judicial na origem (fls. 1.195/1.196),
não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que se limita à
colheita, em apartado, do voto da agravante em dois cenários, um como
naturalmente ocorreria, considerando o valor inscrito na segunda lista
(R$8.354.505,35) e outro com o valor pretendido na impugnação, ainda
pendente de julgamento.
A medida, como corretamente aduz a recorrente, não tem o condão de
gerar qualquer tipo de prejuízo, pelo contrário, pois, em hipotético
acolhimento da presente impugnação de crédito e a considerar a
expressiva diferença entre o valor inscrito e o pleiteado, estará garantido o
pleno exercício de voto, que se espera dos processos de recuperação
judicial.1
Processado, a solução mostrou-se ideal.
Afirma-se, primeiro, que não é o caso de apreciação de
questões de alta complexidade no limitado exame da tutela provisória de
urgência.
Não é possível, sob pena de causar danos irreversíveis e
prejuízos ao devido processo legal, adiantar o julgamento de mérito da
impugnação de crédito em estrito exame de cognição sumária.
E não há se falar em prejuízo em face do credor se, para
o cômputo do voto na assembleia geral, tem a oportunidade de lançar a
impugnação administrativa, que funciona como filtro para evitar abusos
por parte das devedoras.
Não se ignora, de outro lado, que o reconhecimento da
1 Fls. 128/129.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218504-41.2020.8.26.0000 - Voto
5
sua pretensão após a realização do conclave e, na maioria das vezes, os
incidentes de habilitação e impugnação de crédito judiciais são
julgados após este termo - não terá o condão de invalidar as deliberações
tomadas. Este é o teor do § 2o do art. 39 da Lei no 11.101/2005.
Assim considerando, na esteira do que decidi no exame
liminar do recurso e das manifestações da Administradora Judicial e da d.
Procuradora de Justiça oficiante, a complexidade das relações jurídicas
estabelecidas entre agravante e recuperandas recomenda a concessão da
medida excepcional, sobretudo porque não causará qualquer prejuízo ao
processo recuperatório, pelo contrário.
Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso para
determinar a colheita do voto da agravante (GE Energia) em apartado, em
dois cenários (improcedência e procedência integral da impugnação de
crédito), confirmada a tutela antecipada recursal.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR